Tribunal: TJES
Processo: 0000041-05.2006.8.08.0051
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão julgador: NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0000041-05.2006.8.08.0051

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RAIMUNDO BENEDITO BRASIL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO. AUTORIA NÃO COMPROVADA. INEXISTÊNCIA DE PROVA JUDICIAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A prova colhida sob o crivo do contraditório não se revela suficiente para a condenação, valendo destacar que os corréus não foram ouvidos em Juízo em razão de óbito e nenhuma testemunha apontou a participação de Raimundo no crime, afirmando apenas que era teria comprado as estacas de madeira de Claudionor. Diante dos elementos colhidos, não é possível afirmar, com a certeza que se requer, que Raimundo participou de qualquer modo do roubo das estacas de madeira, não podendo chegar a essa conclusão apenas pelo fato de ter sido encontrado na posse da res furtiva.

2. Não tendo o Ministério Público se desincumbido do ônus de comprovar a efetiva atuação do acusado na prática do crime narrado na denúncia, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
, deve ser reformada a sentença, com a absolvição do réu da imputação do crime previsto no art. 157, §2°, incisos I e do Código Penal, na forma do art. 386, VII, do CPP.

3. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO - Relator / 022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
022 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
RAIMUNDO BENEDITO BRASIL

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Pedro Canário, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, incisos I e II do CP, sendo fixada a pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Em suas razões recursais, o réu pretende a absolvição por insuficiência probatória para a condenação.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 6962766).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
RAIMUNDO BENEDITO BRASIL

contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Pedro Canário, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 157, §2º, incisos I e II do CP, sendo fixada a pena de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 25 (vinte e cinco) dias-multa.

Em suas razões recursais, o réu pretende a absolvição por insuficiência probatória para a condenação.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. No mesmo sentido é o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 6962766).

De fato, após detida análise dos autos reputo que não há prova suficiente para condenação do ora apelante.

De acordo com a denúncia:

“(...)
na madrugada do dia 07/04/1998,
os
Denunciados, previamente ajustados entre s
i,
invadiram a "Fazenda Bananeira", localizada no Km 04 da BR 101 norte, neste município e comarca de Pedro Canário/ES, de propriedade do Sr. José Avila de Almeida, e mediante graves ameaças, com emprego de armas de fogo subtraíram 50 (cinquenta) dúzias de estacas
de
madeira.
(...)”.

A vítima confirmou em Juízo a declaração prestada na esfera policial na qual relatou que na data de 07/04/98 foi informado por seu empregado de que indivíduos que chegaram à noite, dando tiro para o alto, e informaram que caso algum saísse de dentro de casa seriam mortos pois estavam bem armados e confirmou que retiraram a sua fazenda 50 dúzias de madeiras de qualidade diversas.

A testemunha Erson de Almeida Oliveira relatou
“que era caseiro da fazenda; que os acusados chegaram atirando e falaram para ninguém fazer nada porque eles iam levar a madeira; que não conhecia os acusados; que as madeiras foram devolvidas; que os acusados foram presos; que ninguém foi agredido; que os acusados chegaram com um caminhão”.

A testemunha Rubens Luiz Pagoto Soares, policial militar que atendeu a ocorrência, confirmou o depoimento prestado na esfera policial onde relatou que os corréus Antonio e Valdeci afirmaram que a madeira seria vendida para Raimundo e disse “
que
o acusado Raimundo confidenciou ao depoente que havia adquirido a madeira de Claudionor; que não se recorda se Raimundo lhe disse se havia participado da trama”.

Na esfera policial, os corréus Antonio e Valdeci confirmaram que foram contratados por Claudionor para retirar a madeira da fazenda.

Na esfera policial Claudionor disse que foi contratado por Raimundo para retirar a madeira, tendo ele o levado até o local dos fatos e afirmou
“q
ue foi induzido ao furto por RAIMUNDO, que organizou e arquitetou e o Declarante na boa fé convidou seus dois conhecidos para o ajudar e entrou em uma "furada".

Na esfera policial, o réu afirmou que há 30 dias havia conhecido Claudionor e ele havia oferecido estacas e no dia 06/04/98 acertou a compra e carregamento das estacas com o mesmo até a cidade de Nanuque/MG.

Em Juízo, o réu afirmou
“que
o corretor de nome Cláudio telefonou para o interrogando dizendo-lhe que havia algumas estacas em Pedro Canário; que o interrogando se interessou pelas estacas e mandou um caminhão até Pedro Canário no intuito de trazê-las até Mayrink e posteriormente a Carlos Chagas; que não tinha conhecimento que as estacas eram roubadas; que não conhece os três acusados, nem o dono da fazenda e o caseiro”.

Na segunda oportunidade que foi interrogado o réu afirmou
“que o acusado Claudenor levou a madeira até o estabelecimento do interrogando em Nanuque, sendo que, após examinar a mesma, recusou-se a compra-lá, por se tratar de madeira de má qualidade”.

Entendo que a prova colhida sob o crivo do contraditório não se revela suficiente para a condenação, valendo destacar que os corréus não foram ouvidos em Juízo em razão de óbito e nenhuma testemunha apontou a participação de Raimundo no crime, afirmando apenas que era teria comprado as estacas de madeira de Claudionor.

Diante dos elementos colhidos, reputo não ser possível afirmar, com a certeza que se requer, que Raimundo participou de qualquer modo do roubo das estacas de madeiras, não podendo chegar a essa conclusão apenas pelo fato de ter sido encontrado na posse da res furtiva.

Por outro lado, a confissão do apelante na fase inquisitorial não pode, por si só, ser suficiente para sua condenação, quando se constata que a prova judicializada não forneceu elementos seguros e convincentes neste sentido

Dessa forma, não tendo o Ministério Público se desincumbido do ônus de comprovar a efetiva atuação do acusado na prática dos crimes narrados na denúncia e no aditamento, em homenagem ao princípio do
in dubio pro reo
, entendo que deve ser reformada a sentença, com a absolvição do réu da imputação do crime previsto nos
art. 157, §2°, incisos I e II, do Código Penal, na forma do art. 386, VII, do CPP.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
CONHEÇO
do recurso de Apelação Criminal para, no mérito,
DAR-LHE PROVIMENTO,
reformando a sentença condenatória para absolver o réu
RAIMUNDO BENEDITO BRASIL

das imputações contidas na denúncia, na forma do art. 386, VII, do CPP.

É como voto.